Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. GETAP. GRATIFICAÇÃO INCENTIVO AS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE – GAB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedentes os pedidos constante da inicial e condenou o recorrente a: “a) condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 9.333,33 (nove mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) a título de GETAP, apurado entre 21/05/2019 e fevereiro de 2020, acrescido das parcelas vencidas no curso da ação e das vincendas; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 10.427,88 (dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) a título de diferenças entre as quantias pagas de GAB e os valores efetivamente devidos nas proporções aplicáveis à zona rural, a contar de 20/11/2018 (ID n° 59577368), acrescido das parcelas vencidas durante o trâmite processual e das parcelas vincendas. Todas as parcelas da condenação deverão ser atualizadas a partir das datas em que deveriam ter sido pagas. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Isto porque, com o julgamento, por maioria, dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional, como índice de correção monetária. Nesse sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito”.

3. Alega que o recorrido não tem direito à GETAP, em afronta à Súmula 339/STF, pois pretende equiparação irregular. Afirma que o recorrido exerce cargo de Assistência à Saúde e não a atividade fim (custódia de presos e segurança de presídio). Ademais, a sua lotação é definitiva e não temporária.

4. Em relação à GAB afirma que o recorrido não tem direito de receber o percentual de 20% (vinte por cento), pois, as Unidades Básicas de Saúde nos. 16 e 17 estão localizadas na Macrozona Urbana, classificada como Zona Urbana de Uso Controlado II. As Unidades de Saúde nos. 14 e 15 estão localizadas na Macrozona Rural, classificada como Zona Rural de Uso Controlado II e a ficha financeira do recorrido informa que suas atividades são exercidas na UBS 17, que está localizada em zona urbana. Requer a reforma da sentença.

5. Em contrarrazões informa que exerce suas atividades dentro do Sistema Prisional e por esta razão tem direito ao recebimento da gratificação GETAP, instituída pela Lei 3.789/2006. Restou demonstrado que o Sistema Prisional se localiza na zona rural, fazendo o recorrido a ter direito também à majoração da GAB. Requer a condenação do recorrente em litigância de má fé, bem como, a manutenção da sentença.

6. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP foi instituída pela Lei Distrital n. 3.786/2006, a fim de recompensar servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do sistema penitenciário.

7. Fará jus à GETAP o servidor lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006.

8. O recorrido possui os dois requisitos exigidos por lei para fazer jus à gratificação: preenche o lapso temporal exigido no § 1o do art. 1o da Lei Distrital 3.786/06 e exerce cargo cuja atribuição não se refere à atividade penitenciária.

9. A previsão legal da gratificação, bem como o seu objetivo, não é atingir os servidores que exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. O sentido da lei é valorizar os servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário, não havendo justificativa para o tratamento diferenciado para os servidores. Nesse sentido: “(Acórdão n.845363, 20140111424115ACJ Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/01/2015, Publicado no DJE: 02/02/2015. Pág.: 439)”.

10. O recorrido faz jus à GETAP, pois não pode haver distinção entre servidores lotados no mesmo local e submetidos ao mesmo regime, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, fato não contrário à Súmula Vinculante 37 do STF, que se refere tão somente ao aumento de vencimentos com base na isonomia.

11. A limitação a 156 quotas, a que se refere o art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13, sem traçar qualquer distinção na atribuição dos servidores, fere o caráter isonômico do benefício, na medida em que remunera desigualmente Servidores em condições iguais. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdão no 1149417, Processo 07082494920188070016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019. Pág: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1172901, 07318992820188070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, publicado no DJE: 30/05/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.).

12. Presentes os requisitos legais para a percepção da Gratificação de Exercício Temporário de Atividades Penitenciárias.

13. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, Súmula 27 – “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” .

14. Conforme a Lei Distrital 318/92, a GAB corresponderá aos percentuais de 10% para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e, 20% para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.

15. O recorrido está lotado em unidade do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, conforme comprovam os documentos juntados aos autos com a inicial, ID 21581710, e, tendo em vista o Sistema Prisional estar localizado em área rural, ID 21581258.

16. O Complexo Prisional da Papuda está localizado em área rural, conforme disposto no Ofício no 710/2015 NUGET/GAB/RAXIV, expedido por órgão da Secretaria de Estado de Gestão do Território, declarando que os Presídios CIR, CDP, PDF I e PDF II encontram-se localizados na Área Rural de Uso Controlado de São Sebastião/DF. Precedente: (Acórdão n.1004161, 07302962220158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 23/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Distrito Federal x José Ricardo Lapa da Fonseca).

17. Resta comprovado que o recorrido atende aos requisitos para o recebimento da GAB, no percentual de 20% (vinte por cento) e da GETAP, a contar da data preencheu os requisitos legais (seis meses de lotação).

18. A litigância de má-fé suscitada em contrarrazões não merece prosperar, visto que a má-fé não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes da peça recursal, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir.

19. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

20. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.